Tribunal: TJMT
Processo: 1028476-11.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028476-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRIAN SANTOS DA LUZ RICARDO - CPF: 938.356.042-87 (RECORRIDO), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – SÚMULA 02 DA TRU – MONOCRATICAMENTE PROVIDO O RECURSO DA RECLAMANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DA RECLAMADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO PRESENTE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte reclamante e parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$4.690,00 (quatro mil, seiscentos e noventa reais) e reduzindo a condenação a título de danos morais para o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

2.

Pretende a parte agravante/reclamada a reforma da decisão monocrática a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial sustentando sua tese na nulidade da decisão monocrática ante a ausência de fundamentação (CRFB, art. 93, inciso IX e CPC, art. 11).

3.

Não a
ssiste razão ao que pleiteado pela parte agravante/reclamada.

4.

A tese apresentada pela parte agravante para o fim de alcançar a reforma do que restou deliberado monocraticamente reside no que sustenta ter havido vício de fundamentação nos termos da norma constitucional e infraconstitucional (CRFB, art. 93, inciso IX e CPC, art. 11).

5.

Vale frisar que não se verifica na decisão monocrática referido vício de fundamentação.

6.

Conquanto pretenda a parte agravante/reclamada que seja reconhecido referido vício a fim de alcançar novo julgamento, importa verificar que a decisão agravada não padece do referido vício.

7.

O só fato de não ter sido alcançado o sucesso pretendido pela parte recorrente não conduz ao aventado vício de fundamentação.

8.

Oportuno pontuar que ao restar declarado o entendimento apresentado por este Relator, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis, não se exigindo do julgador que aprecie ponto a ponto todos os argumentos erigidos pelas partes.

9.

Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)”.

10.

No caso presente as provas e demais elementos presentes nos autos foram suficientemente analisadas por ocasião da decisão monocrática, sendo certo que a fundamentação ali consignada resta suficientemente clara e coesa com o acervo probatório dos autos.

11.

Nesse sentido, inexistindo o vício apontado e ante a existência de elementos probatórios no corpo dos autos que conduzem ao que resultou a decisão monocrática, imperativa a sua manutenção.

12.

Oportuno pontuar que a parte agravante/reclamada conquanto maneje o presente agravo não traz qualquer mínima alegação sobre a prova dos autos, direcionando sua fundamentação exclusivamente ao que indica como ausência de motivação, sendo referida circunstância inexistente no ato decisório objeto do presente recurso.

13.

Friso uma vez mais que a parte agravante/reclamada não logrou comprovar a legalidade de seu ato, porquanto não comprovou que a notificação precedeu o encerramento da conta, sendo referida prova a única que lhe excluiria a responsabilidade inerente ao ato praticado.

14.

Acerca da imprescindibilidade da notificação prévia, colhe-se da jurisprudência: (N.U 1038482-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022); (N.U 1055709-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)
e, especificamente nesta Segunda Turma Recursal: (N.U 1058285-80.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024) e de minha relatoria: (N.U 1001871-41.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

15.

A prova dos autos não chancela a possibilidade de julgamento diverso daquele proferido monocraticamente, eis que demonstrada a ilicitude da conduta da parte agravante/reclamada e bem assim do dano à parte agravada/reclamante.

16.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão recorrida.

17.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático que deu provimento ao recurso inominado e julgou procedentes os pedidos dirigidos na inicial, na forma como consignado na decisão monocrática.

18.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento da multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

19.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

20.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

21.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025